Tribunal: TJMT
Processo: 1040291-89.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040291-89.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MOLINA PARADA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 10.222.690/0001-87 (APELADO), EDNA CRISTINA ASSUNCAO - CPF: 617.176.731-04 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0006-12 (APELANTE), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO PARA O PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO – DÍVIDA LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – MORA
EX RE
–
RECURSO PROVIDO.

Em caso de dívida líquida e com vencimento certo, os juros de mora incidem a partir do término do prazo para o pagamento da obrigação, por se tratar de mora
ex re
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Monitória julgada nos seguintes termos:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por SICOOB (COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO) em face de MOLINA PARA COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMETICO LTDA e sua representante EDNA CRISTINA DE ASSUNÇÃO, condenando os réus ao pagamento de R$ 15.143,88, em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença).

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa.

A apelante aduz que, por se tratar de mora
ex re
, os juros moratórios incidem desde o vencimento da obrigação (art. 397,
caput
, do CC), o que inclusive estaria expressamente previsto no contrato.

Destaca que ao ingressar com a demanda apresentou cálculo com valor atualizado até aquela data, portanto, segundo entende, para impedir a cobrança em duplicidade deve agora ser calculada a partir do ajuizamento da lide.

Prequestiona a matéria.

Intimadas, as apeladas não apresentaram contrarrazões (ID. 157728776).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante propôs a Ação Monitória fundada em contrato de “Cédula de Crédito Bancário”.

Conforme decidiu o STJ nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1250382, “
o fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material
”.

No caso concreto a dívida cobrada se enquadra nessa hipótese, pois é líquida e com vencimento certo; logo, cuida-se de mora
ex re
, situação em que
os juros de mora incidem a contar do vencimento.

No entanto, como destacado pela apelante, ao ingressar em juízo atualizou o montante até aquela data. Assim,
neste caso específico
os juros são computados desde a propositura da lide, sob pena de
bis in iden
.

A propósito, do STJ:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. NOTA PROMISSÓRIA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. VENCIMENTO DA DÍVIDA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. "O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título" (Súmula n. 504/STJ), o que foi observado pela Corte local.

3. "O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material" (EREsp n. 1.250.382/RS, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 2/4/2014, DJe 8/4/2014).

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.959.395/DF, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. A alegação de afronta ao artigo 489 do CPC/15 de forma genérica impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluir a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.997.751/MG, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS – ENCARGOS FINANCEIROS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO – CASO ESPECÍFICO – DÉBITO ATUALIZADO ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando se trata de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para a incidência dos juros moratórios e da correção monetária, contudo, no caso específico, o cálculo, deve computar a correção monetária a partir do ajuizamento da ação (data do cálculo), sob pena de bis in idem.
(N.U 0001026-59.2010.8.11.0015, relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 10/08/2022, DJE de 15/08/2022).

E ainda:

1013683-20.2019.8.11.0041;

0029451-08.2016.8.11.0041;

0005614-26.2013.8.11.0041.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar que os juros de mora incidam desde o vencimento da obrigação, com a ressalva de que, nestes autos em particular, serão calculados a partir da data da propositura da Ação, conforme registrado pela apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023